Tribunal: TJMT
Processo: 0000642-62.2017.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000642-62.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERA LUCIA ALVES DA SILVA - CPF: 887.305.301-72 (APELADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), FAZENDA RIO BRAVO I AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 16.703.351/0001-07 (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CEDIDA FORÇA DO CONVÊNIO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIOS PARA LECIONAR EM ZONA RURAL – DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA ZONA URBANA EM CAMINHÃO DA FAZENDA RÉ – TRANSPORTE GRATUITO -

ACIDENTE CAUSADO POR CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO E FUNCIONÁRIO DA FAZENDA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – REDUÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. PRECEDENTES DO STJ.

“(...) Segundo a jurisprudência do STJ, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. Precedentes.(...)”
(AgInt no AgInt no AREsp 982.632/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

Devem ser reduzidas as indenizações por dano moral e estético, se fixados em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020